Tribunal: TJSP
Processo: 0018628-22.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Remição de pena pelo estudo. Falta de nota mínima nas áreas de conhecimento do exame ENEM. Inteligência do art. 126, da Lei de Execução Penal, e Resolução 391, do CNJ. Reeducando reprovado em áreas de conhecimento. Aprovação parcial. Ausência de amparo legal. Agravo provido.